Tribunal: TJDFT
Processo: 0749545-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749545-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVES YOKOYAMA DE ALMEIDA IMPETRANTE: EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IVES YOKOYAMA DE ALMEIDA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, que indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela defesa. Aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao habeas corpus, diante da iminência da audiência e da possível prolação da sentença sem a produção da prova pericial requerida, o que, segundo alega, representa risco concreto de dano irreparável à ampla defesa (periculum in mora), além da ilegalidade manifesta na negativa de prova (fumus boni iuris). Afirma que o paciente responde por violência psicológica contra a mulher, com base exclusivamente em declarações unilaterais da suposta vítima, sem qualquer elemento de corroboração. Explana ter requerido, em momento oportuno, a produção de prova testemunhal, documental e pericial, especialmente psicológica, para demonstrar a ausência de materialidade. Relata que o d. juízo a quo indeferiu tais pedidos sem fundamentação concreta, violando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 315, §2o, do CPP. Aduz que o indeferimento imotivado das provas configura nulidade absoluta, nos termos do art. 184 do CPP, que exige fundamentação para o indeferimento de diligências. Sustenta, ainda, a negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo teria se limitado a afirmar genericamente que já havia se pronunciado sobre o tema. Argumenta que a prova pericial é imprescindível para aferir a existência de abalo psicológico, elemento essencial à configuração do crime previsto no art. 147-B do CP. Elucida que, sem o laudo técnico, não há comprovação da materialidade, tornando o processo nulo desde a instrução. Ressalta que a prova requerida não é protelatória, sendo pertinente e relevante, conforme art. 156, II, do CPP. Aponta a violação ao devido processo legal substancial (art. 5o, LIV, CF/88), pois a negativa de prova sem justificativa plausível compromete a paridade de armas e a justiça do processo. Invoca a possibilidade de concessão da ordem de ofício, diante da ilegalidade manifesta. Sustenta, em suma, que o indeferimento das provas solicitadas configura cerceamento de defesa e requer a concessão de efeito suspensivo liminar ao habeas corpus, com fundamento no art. 659 do CPP, para suspender o andamento da ação penal até o julgamento definitivo da impetração. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo liminar, suspendendo o processo no 0705399-94.2024.8.07.0021 até o julgamento final, com a suspensão de todos os atos processuais subsequentes ao indeferimento das provas. No mérito, postula que seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo a nulidade da decisão que indeferiu as provas. Pleiteia, ainda, que seja determinada a reabertura da instrução criminal para produção das provas requeridas e, subsidiariamente, que o juízo de origem reaprecie o pedido de perícia de forma fundamentada. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. A decisão que indeferiu o pedido de perícia psicológica, bem como o pedido de desentranhamento do laudo psicológico particular, apresenta motivação clara e objetiva, fundamentada no art. 402 do Código de Processo Penal, ainda que de forma sucinta. Confira-se (ID 254880054 na origem): “INDEFIRO todos os pedidos lançados no ID 254478138. A fase procedimental própria para requerimento de diligências é a que se reporta o artigo 402 do Código de Processo Penal. A valoração dos documentos juntados aos autos será avaliada em sentença de mérito. Decisão saneadora já prolatada (ID 246415631). Aguarde-se a audiência designada nos autos.” Com efeito, em sua defesa preliminar, o acusado apresentou o rol de testemunhas e, na decisão saneadora (ID 246415631), o d. juízo originário confirmou o recebimento da denúncia e determinou, além da intimação das testemunhas arroladas, a designação de data para realização da audiência de instrução e julgamento. Destarte, não há falar em indeferimento da prova testemunhal. Ademais, em relação à prova pericial, ao contrário do que relata a il. defesa no writ, a acusação não se baseia tão-somente em declarações unilaterais da suposta vítima, haja vista que a própria defesa do réu formula, na origem, o pedido de desentranhamento do laudo psicológico particular acostado aos autos pela vítima, que, em tese, corrobora a sua versão dos fatos. Nessa ordem de ideias, não se vislumbra, a priori, qualquer ilegalidade na decisão que indefere o pedido de dilação probatória antes da realização da audiência de instrução, na qual, oportunamente, serão ouvidas as testemunhas arroladas por ambas as partes, de modo a permitir que se verifique a necessidade de diligências complementares, analisando as provas já acostadas aos autos e a sua valoração, de modo a fundamentar o livre convencimento motivado. A esse respeito, assim preceitua o art. 402 do CPP: “Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.” Registre-se, por oportuno, que o feito, na origem, se encontra em fase incipiente, prevalecendo o princípio in dubio pro societate e bastando a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria que ressaem do laudo psicológico particular e da palavra da vítima. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 10 de novembro de 2025 18:45:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator